Tribunal: TJSP
Processo: 1029783-11.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Bauru – adicional de insalubridade – previsão do adicional na Lei Municipal no 3.373/91 – inutilidade na produção de prova testemunhal, na medida em que, para o deslinde da controvérsia em tela, há pertinência apenas na realização de prova pericial por se tratar de questão técnica - Atividade de ajudante geral – Admissibilidades afastadas por laudo pericial

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Bauru – adicional de insalubridade – previsão do adicional na Lei Municipal no 3.373/91 – inutilidade na produção de prova testemunhal, na medida em que, para o deslinde da controvérsia em tela, há pertinência apenas na realização de prova pericial por se tratar de questão técnica - Atividade de ajudante geral – Admissibilidades afastadas por laudo pericial judicial – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029783-11.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
JOSE LEONEL DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1029783-11.2017.8.26.0071
Apelante: Jose Leonel de Oliveira
Apelada: Municipalidade de Bauru
Comarca: Bauru
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Lívia Martins Trindade
TJSP (voto no 17583)
Funcionalismo
Municipalidade de Bauru

adicional de insalubridade
previsão do adicional
na Lei Municipal no 3.373/91
inutilidade na
produção de prova testemunhal, na medida em que,
para o deslinde da controvérsia em tela, há
pertinência apenas na realização de prova pericial
por se tratar de questão técnica - Atividade de
ajudante geral
Admissibilidades afastadas por
laudo pericial judicial
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Jose Leonel de
Oliveira nos autos de demanda ordinária ajuizada em face da
Municipalidade de Bauru, os quais tramitaram na 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Bauru, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de reconhecer direito à percepção de
adicionais de insalubridade.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença ao aduzir, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da perícia e a não produção de prova oral. No mérito, alega que
desempenha suas funções exposto a inegáveis agentes nocivos à saúde,
o que não foi devidamente apurado na perícia. Ressalta que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos artigos 371 e 479 do
CPC. Pleiteia, assim, o reconhecimento do direito ao adicional de
insalubridade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 153/158).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito comum ajuizada por servidor
municipal, ocupante do cargo de ajudante geral, objetivando o
restabelecimento e pagamento retroativo de adicionais de insalubridade e
periculosidade em grau máximo (40%), relativo ao período em que a
Municipalidade deixou de reconhecer o direito à percepção da vantagem.
Em que pese aos fundamentos do apelante, de
rigor a manutenção da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos
da inicial.
Preliminarmente,
merece
ser
rejeitada
a
alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, para o deslinde da controvérsia em tela,
teria pertinência tão-somente a realização de prova pericial, que foi
realizada, por se tratar de questão técnica. Assim, revela-se inapta a
prova testemunhal, pois incapaz de infirmar as constatações expostas no
laudo pericial. Logo, repele-se a nulidade da sentença arguida pela
recorrente.
Constata-se que o laudo pericial foi elaborado
em observância às normas técnicas aplicáveis, não tendo trazido a
apelante qualquer argumento ou elemento apto a desqualificar e afastar
as conclusões do expert.
Vencidas as questões preliminares, passa-se a
analisar o mérito.
Nos termos do art. 32 da Lei Municipal no
3.373/91, o adicional de insalubridade é pago aos funcionários e
servidores, cujos métodos ou condições de trabalho, os exponham a
agentes nocivos à saúde, acima de limites normais de tolerância, seja
pela natureza, intensidade ou tempo de exposição a seus efeitos.
Atrelado a este comando, está o Decreto
Municipal no 11.396/10, que prevê o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 11 - A comprovação da condição insalubre ou
perigosa será feita através de Laudo Técnico firmado
por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico
do Trabalho do Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT - da Secretaria Municipal da
Administração ou profissional habilitado
Pois bem, a atividade desenvolvida pelo autor
em nada se enquadra no exposto pela legislação municipal supracitada.
Realizada perícia judicial (fls. 70/71 e 90/91) por
engenheiro especialista em Segurança do Trabalho, após percuciente
análise dos documentos fornecidos e a realização de vistoria in loco, foi
constatado que na atividade desempenhada pelo autor não havia
exposição a agentes insalubres que viessem a causar danos a sua
saúde. O perito realizou análise com base em agentes nocivos físicos,
químicos e biológicos e afastou no caso concreto também a existência de
periculosidade nas atividades desempenhadas pelo autor. No laudo, o
perito afirmou que o contato com tais agentes nocivos é inexistente.
Como se dessume, a prova técnica realizada
constatou de forma cabal que não havia métodos ou procedimentos
operacionais insalubres nas funções e respectivas atividades.
Evidente que o Juiz não está adstrito ao laudo
do perito, desde que possa validamente louvar-se em outros subsídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em detrimento da perícia oficial. Contudo, no caso dos autos não foi
trazido nenhum outro elemento probatório que fosse apto a demonstrar
que o autor esteja exposto de forma contínua e habitual a atividades
insalubres. De todo modo, por se tratar de questão técnica, a prova
pericial não poderia ser substituída por outros elementos probatórios.
Destarte, de rigor, a mantença do r. julgado de
improcedência para afastar o dever da Municipalidade de Bauru ao
restabelecimento e pagamento retroativo dos adicionais de insalubridade.
Nesse mesmo sentido vem decidindo este E.
Tribunal em casos que versam sobre o mesmo cargo do autor:
Ação ordinária - Servidor público municipal

Ajudante Geral
Pretensão voltada à majoração de
adicional de insalubridade Impossibilidade - Laudo
pericial que concluiu que as atividades da servidora
não são insalubres Cerceamento de defesa Pleito
de produção de prova oral Impertinência Aferição
da presença ou não de agentes insalubres afeta à
prova técnica - Sentença de improcedência

Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1028499-02.2016.8.26.0071; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro:
10/11/2020)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora Pública
Municipal de Taquaritinga Psicóloga - Pretensão ao
recebimento
de
adicional
de
insalubridade
-
Inadmissibilidade - Laudo pericial que concluiu pela
ausência
de
exposição
da
autora
a
agentes
insalubres de ordem física, química ou biológica R.
sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1002360-47.2018.8.26.0619; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga -
3a Vara; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro:
25/09/2020)
Como consectário lógico do julgamento, mantida
a r. sentença, o ônus sucumbencial recai sob o apelante, devendo ser
majorados os honorários fixados na origem para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a
concessão de gratuidade de justiça.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.026
Apelação Cível no 1029783-11.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Jose Leonel de Oliveira
Apelado: Prefeitura Municipal de Bauru
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FA02
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13738596
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029783-11.2017.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.